Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019689-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY SAAB NANI - CPF: 062.442.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. C. - CPF: 091.224.011-30 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA - CPF: 062.252.341-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 7 MESES E 20 DIAS - AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA - DUAS INTIMAÇÕES DO PACIENTE PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ANÁLISE DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE “CONVERSÃO DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA A ACUSAÇÃO EM DILIGÊNCIA”, DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, DE ACESSO A INCIDENTE PROCESSUAL E DE DADOS DO APARELHO CELULAR - JULGAMENTO DE RECURSO ACLARATÓRIO - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - PECULIARIDADES CONCRETAS - LIMITES DA RAZOABILIDADE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA COM NOTA RECOMENDATÓRIA.

Se a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações, recebimento de denúncia, deferimentos e indeferimentos de acesso a incidente processuais, análise de pedidos de liberdade e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - aproximadamente 7 (sete) meses – não se identifica excesso de prazo a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP).

Não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019689-64.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ALECIO COLIONE JUNIOR

PACIENTE(S):

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JULIO CESAR LAGES DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 1002302-18.2022.8.11.0006), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada – art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 –.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente
“há mais do que 6 meses, sem ao menos ter-se certeza de que poderá ser agendada uma audiência de instrução e julgamento”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 145273659), com documentos (ID 145273661/

145273660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 145476668).

O Juízo singular prestou informações (ID 147251174).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS - ARTIGO 648, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Do não excesso de prazo para encerramento da instrução processual: inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa – constrangimento ilegal não evidenciado – constatadas complexidades na espécie aptas a justificar o prazo da instrução penal – improvimento. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 147763158)

É o relatório.

INTIME-SE
o advogado Alécio Colione Júnior, OAB/PR 60.874, considerado o pedido de sustentação oral (ID 145273659).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2022, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em audiência de custódia e mediante requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e dos coinvestigados Cleber Silva de Almeida e Gustavo Henrique Mendes Barbosa, nestes termos:

“[...] Em que pese em seus interrogatórios, os autuados neguem sejam faccionados, bem como a prática dos crimes pelos quais foram presos em flagrante, há nos autos informações que indicam, de forma suficiente, os fortes indícios de autoria delitiva.

Andrea Aparecida Vilasboas do Espírito Santo, genitora de Renan Kalel Vilasboas Andrade (adolescente de 17 anos), em seu depoimento, asseverou que seu filho residia com a avó materna e que, no dia 15/03/2022, durante a noite, saiu sem comunicar e não mais recebia chamadas em seu celular. Na madrugada do dia 16/03/2022, por volta das 03h00min, foi informada que um amigo de seu filho foi até a casa de sua mãe, avó da vítima, dizendo ter recebido uma ligação de um policial civil, na qual informava que Renan Kalel havia sido sequestrado pelo Comando Vermelho. Por fim, afirma que certa vez perguntou ao filho se o mesmo era faccionado ao “PCC”, tendo este negado, mas que namorava com uma adolescente, atualmente apreendida no Sistema Socioeducativo de Cuiabá, cuja família é ligada ao “mundo do crime”.

Constam nas declarações da testemunha N.D.M., que, por volta das 19h00min, recebeu uma ligação de Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde” ou “Mosquito”, “pedindo ajuda para ir até o local onde estavam segurando a vítima, mas não disseram como tinham a atraído; QUE CONDE disse ao depoente que tinha pego o “playboy”, e depois não retornou mais a ligação; QUE CONDE disse que estava acompanhado de ELIVELTON, VULGO ELI, WESLEY VULGO DENTINHO, VULGO PATRICIA (estatura baixa, branco, com tatuagens), e VULGO CANGACEIRO; QUE a ação criminosa foi liderada por WESLEY DENTINHO; QUE com relação GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, ele é o proprietário da casa onde foram presos KLEBER SILVA DE ALMEIDA, VULGO KLEBINHO, JULIO CÉSAR LAGES DA SILVA, VULGO CONDE, ANA CAROLINA MENDES CAMPOSE ADRIELE SAAB NANI”

Os investigadores de polícia foram uníssonos em seus depoimentos, os quais são corroborados e amparados pelos relatórios de investigação constantes nos autos, afirmando que as diligências efetuadas após a localização do cadáver de Renan Kalel os levaram até a denúncia anônima de populares que asseveram que, na casa localizada no bairro “Lava Pés”, estariam os envolvidos no crime. “QUE iniciaram as diligências e, já no referido endereço, por uma fresta no portão, foi possível visualizar um homem portando uma arma de fogo e outro com uma sacola; QUE após os policiais se identificarem, os suspeitos arremessaram os objetos por cima do muro, correram e entraram na residência; QUE em ato contínuo a equipe adentrou no local e localizou os referidos suspeitos e, ao realizar buscas no local onde os objetos foram arremessados, foi localizado uma arma tipo pistola e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado voz de prisão aos suspeitos GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA, CLEBER SILVA DE ALMEIDA, JULIO CESAR LAJES DA SILVA, ADRIELLY SAAB NINI e a menor de idade ANA CAROLINE MENDES CAMPOS [...]” (id. 79877165 e 79877166).

Destarte, na residência identificada como pertencente aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab (que são companheiros), estavam, além destes, o suposto autor do crime de homicídio, Julio Cesar, bem como o autuado Cleber Silva de Almeida, todos na companhia da adolescente A.C.M.C. (16 anos), local em que os policiais lograram êxito em apreender uma Pistola Taurus, Cal. .380 e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

O liame subjetivo de unidade de desígnios e de associação entre os autuados é tênue e ressai pelo arcabouço indiciário contido nos autos. Todavia, eventual desmembramento do feito em relação aos demais crimes ou sua conexão com o crime doloso contra à vida ficará ao crivo do autor da ação penal, quando do encerramento do Inquérito Policial.

Dos interrogatórios dos próprios autuados, coletados pela autoridade policial, se extrai que a residência onde foram presos em flagrante pertence aos autuados Gustavo Henrique e Adrielly Saab, onde residia, também, a irmã de Gustavo, a adolescente A.C.M.C. Na mesma residência há aproximadamente uma semana, morava também o autuado Júlio Cesar, que supostamente buscava abrigo, pois estava em “um bagulho muito louco”. Gustavo Henrique afirmou em seu interrogatório, que na madrugada do dia 16/03/2022, viu em sua varanda, Júlio Cesar, Cleber Silva e Elivelton e uma arma de fogo na mesa da varanda.

Destarte, os indícios de autoria são fortes e trazem à baila processual, mormente segundo a representação da autoridade policial que preside o inquérito policial instaurado, que os autuados possuem ligação com a ORCRIM denominada Comando Vermelho e se associaram para o cometimento de crimes, utilizando a residência como ponto para a comercialização conjunta de entorpecentes, para tanto utilizando uma adolescente (A.C.M.C. – 16 anos de idade), possuindo, no local, arma de fogo para suporte à empreitada criminosa.

Demonstra do o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Explico: [...] Há nos autos fortes indícios de que os autuados são integrantes do Comando Vermelho. Júlio Cesar, confessou ser ex membro do CV, juntamente com outros agentes, supostamente participou da tortura e morte cruel do adolescente Renan Kalel, membro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Essas informações abarcadas pelas investigações demonstram que esses fatos ocorreram em meio a brutal e impiedosa briga entre facções criminosas rivais.

Júlio César, segundo informações colhidas no caderno processual, buscou abrigo, auxilio e proteção na residência do comparsa Gustavo. Na residência havia arma de fogo e drogas e presença de adolescente.

[...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito)

Em 3.4.2022, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES denunciou o paciente por homicídio qualificado e organização criminosa armada (José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - fls. 6657/710 - ID 124855193).

Em 4.4.2022, a juíza da causa recebeu a denúncia e indeferiu pedido revogatório formulado pelo paciente por entender que
“não é o momento processual adequado para rever as provas produzidas na fase inquisitiva, assim como, não preenchidos os requisitos”
, mantendo o ato constritivo pelos próprios fundamentos (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - fls. 657-ID 124855193).

No mesmo dia [4.4.2022] a Defesa do paciente opôs embargos de declaração contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 147251174).

Em 5.4.2022, o paciente foi citado, ocasião em que indicou o advogado Alécio

Colione Junior “
como patrono defensivo
” (ID 147251174).

Em 11.4.2022, o juiz da causa deferiu
“os pedidos formulados pela Autoridade Policial e autorizou o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos nos aparelhos celulares apreendidos”
(PJe NU 1002283-12.2022.8.11.0006).

Em 13.4.2022, desproveu os embargos declaração,
“mantendo-se a decisão anteriormente proferida no tocante à manutenção da segregação cautelar do paciente”
(ID 147251174).

Em 2.5.2022, a Defesa do paciente afirmou que
“teve ciência da existência dos autos de IP no 195/2022, os quais estão realizando investigações em apartado, buscando os demais supostos autores do crime narrado nestes autos”
, bem como requereu a
“conversão da apresentação de resposta escrita a acusação em diligência, para que a defesa possa promover o acesso aos elementos de prova e novo IP foi intimado para apresentar resposta à acusação”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 5.5.2022, o Juízo singular indeferiu esse pedido sob assertiva de que
“não restou comprovado qualquer fundamento que justifique a necessidade de se ter acesso a elementos externos aos autos, neste momento processual, para obstar apresentação da resposta à acusação no prazo legal”; “toda a acusação imputada ao acusado fora embasada em elementos documentados nestes autos, não havendo que se falar em ofensa à paridade de armas”; “o advogado foi constituído pelo acusado desde sua prisão. O douto advogado representa o réu desde a audiência de custódia, impetrou habeas corpus e mandado de segurança, pedido de revogação da prisão preventiva, embargos de declaração, mostrando-se notório que possui acesso amplo as provas produzidas”; “não encontra palco o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa prévia perseguido pela defesa, notadamente quando requerido, sob os efeitos processuais da preclusão temporal”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Na mesma data [5.5.2022], o paciente fora novamente intimado para apresentar resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 10.5.2022, a Defesa do paciente requereu
“a nulidade de todos os atos posteriores a oferta da denúncia pelo MP, e aguardando-se o término das investigações para que então seja a defesa intimada, mediante acesso a todas as provas colhidas, e apresente suas derradeiras versões iniciais”
ou, alternativamente,
“a devolução do prazo de defesa, para fins de apresentação de resposta escrita a acusação, ainda que de forma parcial (pelo período remanescente)”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 13.5.2022, o juiz de Direito titular [José Eduardo Mariano] declarou-se suspeito porque
“consta na representação do réu advogado que até bem pouco tempo atrás atuou em cargo de confiança junto ao gabinete deste magistrado, atividade que exerceu por mais de sete anos”
(PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 18.5.2022, a juíza de Direito em substituição [Helícia Vitti Lourenço] determinou o encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público, o qual pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo, reabrindo-se prazo à Defesa apresentar resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 9.6.2022, a Defesa do paciente formulou novo pedido de acesso aos autos N.U 1002283-12.2022.8.11.0006, com abertura de prazo para apresentar resposta à acusação, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão preventiva (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 5.7.2022, Juízo singular deferiu o pedido defensivo de acesso aos autos N.U 1002283-12.2022.8.11.0006, no tocante aos elementos de provas já documentados, concedendo o prazo legal para apresentar resposta à acusação, com a manutenção da segregação cautelar (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 4.8.2022, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 10.8.2022, o órgão ministerial pugnou pelo indeferimento das preliminares suscitadas pela Defesa do paciente, na resposta à acusação, e deferimento de acesso aos dados do aparelho celular da vítima Rean Kalel (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 4.10.2022, o Juízo singular rejeitou as preliminares defensivas; deferiu pedido defensivo de acesso aos dados do aparelho celular da vítima Real Kalel, manteve a prisão preventiva do paciente, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27.10.2022 (PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 27.10.2022, fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram inquiridos o delegado de Polícia [Wilson Souza Santos], 4 (quatro) investigadores de polícia civil [Adilson Vargas, Rosangela Helena Staffortin, Relinde Arruda Toledo e Rosinei Neves da Silva] e 2 (duas) testemunhas [Cleber Silva de Almeida e Nailton Leandro Ferraz de Camargo].

No mesmo ato, o juiz da causa homologou pedido do órgão ministerial de desistência de inquirição de 2 (duas) testemunhas [Patrícia Virginia da Silva Magalhaes e Saul Miguel Catelan]; intimou a Defesa para apresentar endereço atualizado de outras 2 (duas) testemunhas [Neilton Duarte de Melo e Gustavo Henrique Mendes Barbosa]; e deferiu acesso da Defesa aos autos N.U 1005827-08.2022.8.11.0006 [prisão temporária de Laryssa Brumati da Silva], bem como
“
vista dos autos ao Ministério Público
para se manifestar quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa ao Id. 102396022”
(Elmo Lamoia de Moraes - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Em 4.11.2022, fora expedido o Ofício no 1002283-12.2022.8.11.0006, à POLITEC, requisitando
“encaminhamento das respectivas perícias realizadas, no prazo de 15 (quinze) dias”
(PJe 1002283-12.2022.8.11.0006).

Em 9.11.2022, indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente:

“[...] denota-se que, em princípio, é impossível o atender a pretensão, visto que, além do fato dos infantes em questão não serem filhos biológicos do réu, não ficou demonstrado nos autos o vínculo socioafetivo entre eles.

Isso porque, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, a própria defesa mencionou que o acusado e os infantes nunca tiveram a coabitação, sem mencionar que durante seu interrogatório em sede policial afirmou possuir apenas uma filha, sem fazer qualquer menção aos pretensos enteados, caindo por terra qualquer demonstração de vínculo entre eles.

De mais a mais, não há qualquer prova de que não haja, tanto na família materna quanto na família paterna, parentes que possam prestar assistência e se responsabilizar pelos infantes durante o procedimento médico e recuperação da Sra. Keila Tieko Dariam.

Desse modo, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos do art. 318 do Código Penal, indefiro o pedido de prisão domiciliar ora pleiteado pelo denunciado, ficando mantida a prisão preventiva pelos motivos já expostos nos autos.
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJe 1002302-18.2022.8.11.0006).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [
16.3.2022
] e do relatório desta impetração [
7.11.2022
].

Nesse período, houve declaração de suspeição [juiz José Eduardo Mariano], o juiz da causa [Elmo Lamoia de Moraes] recebeu a denúncia, determinou duas intimações do paciente para apresentar resposta à acusação; analisou 3 (três) pedidos de revogação da prisão preventiva e/ou domiciliar, de
“conversão da apresentação de resposta a acusação em diligência”
,

de nulidade de atos processuais, de acesso a incidentes processuais

[IP 195/2022 e quebra de sigilo de dados de aparelho telefônico], e julgou recurso aclaratório, todos apresentados pela Defesa, bem como determinou a quebra de sigilo de dados telefônicos e realizou audiência de instrução e julgamento, com oitiva de 7 (sete) testemunhas [Wilson Souza Santos, Adilson Vargas, Rosangela Helena Staffortin, Relinde Arruda Toledo, Rosinei Neves da Silva, Cleber Silva de Almeida e Nailton Leandro Ferraz de Camargo], em 27.10.2022, isto é, em data recente.

No contexto, a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações, recebimento de denúncia, deferimentos e indeferimentos de acesso a incidente processuais, análise de pedidos de liberdade e/ou prisão domiciliar e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - aproximadamente 7 (sete) meses -
“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.5.2017; HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Atente-se que o encerramento da instrução depende apenas da conclusão da perícia nos aparelhos telefônicos e oitiva de 2 (duas) testemunhas [Neilton Duarte de Melo e Gustavo Henrique Mendes Barbosa], arroladas pela Defesa, cuja audiência encontra-se pendente de apresentação de endereço [das testemunhas].

Com efeito, não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Igualmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Enfim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Por fim
,
ao se considerar que a quebra de sigilo de dados telefônicos apreendidos fora requisitada em 4.4.2022, afigura-se pertinente recomendar ao Juízo singular que adote providências necessárias para garantir a celeridade na tramitação do processo envolvendo réu preso cautelarmente, sugerindo, inclusive, seja requisita à POLITEC a conclusão das perícias (TJMT, HC no 175427/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.2.2017).

Isso porque, impõe-se conferir-se a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, notadamente a garantia da duração razoável do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória para que o Juízo singular requisite à POLITEC urgência na conclusão das perícias dos aparelhos celulares apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022